Tribunal: TJSP
Processo: 0002754-12.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação. Sentença de absolvição sumária. Insurgência ministerial. Art. 89 da Lei 8.666/93. Atipicidade reconhecida pelo magistrado a quo. Contratação de escritório de advocacia mediante inexigibilidade de licitação. Art. 25, II, c.c. art. 13, V, da Lei 8.666/93.

Contratação realizada para a defesa da municipalidade em ações movidas pela Associação dos Procuradores Municipais de Barueri.

Ementa:
Apelação. Sentença de absolvição sumária. Insurgência ministerial. Art. 89 da Lei 8.666/93. Atipicidade reconhecida pelo magistrado a quo. Contratação de escritório de advocacia mediante inexigibilidade de licitação. Art. 25, II, c.c. art. 13, V, da Lei 8.666/93.

Contratação realizada para a defesa da municipalidade em ações movidas pela Associação dos Procuradores Municipais de Barueri. Incompatibilidade de atuação de qualquer dos procuradores em tais demandas, sendo necessária a contratação de advogado particular.

Para a contratação direta não se exige seja o profissional o único apto à prestação dos serviços – situação, em verdade, inexistente, pois sempre haverá mais de um indivíduo habilitado para a atividade. É suficiente restar comprovada a singularidade do serviço e a notória especialização. Requisitos amplamente demonstrados no caso concreto. Absolvição sumária mantida. Apelo ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000536919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002754-12.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
GILBERTO MACEDO GIL ARANTES (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
BARUERI) e CASSIO TELLES FERREIRA NETTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação criminal no 0002754-12.2017.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Ministério Público
Apelados: Gilberto Macedo Gil Arantes e Cássio Telles Ferreira
Netto
VOTO No. 22.578
Apelação. Sentença de absolvição sumária. Insurgência
ministerial. Art. 89 da Lei 8.666/93. Atipicidade
reconhecida pelo magistrado a quo. Contratação de
escritório de advocacia mediante inexigibilidade de
licitação. Art. 25, II, c.c. art. 13, V, da Lei 8.666/93.
Contratação realizada para a defesa da municipalidade em
ações
movidas
pela
Associação
dos
Procuradores
Municipais de Barueri. Incompatibilidade de atuação de
qualquer dos procuradores em tais demandas, sendo
necessária a contratação de advogado particular.
Para a contratação direta não se exige seja o profissional o
único apto à prestação dos serviços situação, em verdade,
inexistente, pois sempre haverá mais de um indivíduo
habilitado para a atividade. É suficiente restar comprovada
a singularidade do serviço e a notória especialização.
Requisitos amplamente demonstrados no caso concreto.
Absolvição sumária mantida. Apelo ministerial improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se
de
recurso
de
apelação,
interposto pelo Ministério Público, contra a decisão de fls.
1085/1090, proferida em 15/06/2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Fábio Calheiros do Nascimento, da 2a Vara Criminal da Comarca
de Barueri, que, fundamento no art. 397, III, do Código de
Processo Penal, absolveu sumariamente GILBERTO MACEDO
GIL ARANTES e CÁSSIO TELLES FERREIRA NETTO da
acusação que lhes imputava a prática, respectivamente, das
condutas prevista no art. 89, caput, e art. 89, parágrafo único,
ambos da Lei 8.666/93.
Inconformado, o representante do parquet
maneja o presente recurso de apelação, sustentando ser típica a
conduta dos acusados, porquanto haveriam concorrido para a
dispensa de licitações públicas fora das hipóteses previstas em
Lei (fls. 586/592).
As defesas dos réus se bateram pelo
acerto do decisum (fls. 1113/1117 e 1118/1125) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento ao apelo ministerial
(fls. 1134/1141).
É o relatório.
Segundo consta da denúncia, no período
compreendido entre dezembro/2013 e novembro/2016, o
apelado GIL ARANTES, na qualidade de prefeito municipal de
Barueri, teria irregularmente dispensado procedimento licitatório,
realizando a contratação direta do escritório Miranda, Rodrigues,
Palaveri e Machado Advogados, representado pelo corréu
absolvido Marcelo Palaveri, bem como da banca Ferreira Netto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Advogados, representada pelo apelado CÁSSIO TELLES
FERREIRA NETTO.
O escritório Miranda, Rodrigues, Palaveri
e Machado Advogados foi contratado para defesa da
municipalidade em processos perante o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo. O escritório Ferreira Netto foi contratado
para defender a municipalidade em duas ações judiciais movidas
pela Associação dos Procuradores Municipais de Barueri.
Apresentada
defesa
prévia,
restou
comprovado ter sido a banca Miranda, Rodrigues, Palaveri e
Machado Advogados contratada mediante regular procedimento
licitatório, na modalidade tomada de preço. Em seguida, foi
aberta vista ao parquet, o qual se manifestou favoravelmente à
absolvição sumária do corréu Marcelo Palaveri, insistindo no
prosseguimento do feito em relação aos ora apelados, GIL
ARANTES e CÁSSIO FERREIRA NETTO.
Ao contrário do quanto sustenta o órgão
ministerial atuante em primeira instância, não visualizo tipicidade
penal na conduta dos apelados.
Vale registrar ter sido o acusado CÁSSIO
FERREIRA NETTO contratado para atuar em duas ações
judiciais, quais sejam: um mandado de injunção impetrado pela
Associação dos Procuradores Municipais de Barueri APMB, e
uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com declaração de inconstitucionalidade, também
movida contra a mesma associação em face da municipalidade.
Evidentemente, a própria natureza das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ações, movidas pela APMB contra o município de Barueri, deixa
clara a incompatibilidade de atuação, em referidos processos, de
qualquer dos procuradores em exercício. Ora, salta aos olhos
que todos os procuradores municipais possuem interesse nas
demandas, não sendo razoável exigir sua atuação em tais
demandas judiciais.
Vale
registrar
haver
a
própria
Procuradoria Municipal se manifestado pela impossibilidade de
distribuição interna das demandas ante o absoluto impedimento
dos procuradores em patrocinar as causas, independentemente
de ser associação ou não à entidade demandante (fls. 514/516).
Assim, havendo nítida incompatibilidade
dos 19 procuradores municipais, outra opção não havia senão a
contratação
de
advogado
particular
para
patrocínio
da
municipalidade em tais ações judiciais.
A
questão,
portanto,
cinge-se
à
regularidade da dispensa de licitação pelo então prefeito, GIL
ARANTES.
Vale registrar o disposto no art. 25, II, da
Lei 8.666/93, segundo o qual:
Art. 25. É inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, em
especial: (...)
II - para a contratação de serviços
técnicos enumerados no art. 13 desta Lei,
de natureza singular, com profissionais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas
de
notória
especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação;
O art. 13 do mesmo diploma, por sua vez,
faz referência expressa aos serviços de advocacia:
Art. 13. Para os fins desta Lei,
consideram-se
serviços
técnicos
profissionais especializados os trabalhos
relativos a: (...)
V - patrocínio ou defesa de causas
judiciais ou administrativas;
A
argumentação
apresentada
pelo
promotor de justiça de primeiro grau caminha no sentido de que
a inexigibilidade da licitação apenas seria possível quando
houvesse um único profissional apto ao desempenho da função
a ser contratada. De acordo com a tese ministerial, haveria
grande número de profissionais habilitados ao adequado
exercício da defesa municipal, motivo pelo qual, em seu
entender, não seria lícita a contratação direta.
A alegação, contudo, não nos parece a
mais adequada.
Considerando
o
atual
estágio
de
desenvolvimento social e econômico, é, por certo, raríssima
para não dizer inexistente a situação na qual exista apenas um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profissional
suficientemente
capacitado
para
realizar
determinado serviço técnico. Para qualquer seara que olhemos,
seja a área médica, jurídica, contábil, de engenharia, arquitetura
etc., haverá considerável número de indivíduos capazes de
realizar de forma satisfatória o serviço técnico necessário.
Fosse como pretende o promotor de
justiça, o art. 25, II, da Lei 8.666/93, seria letra morta, sem
qualquer aplicabilidade prática, pois sempre haverá uma
pluralidade de profissionais aptos à execução do serviço técnico.
Tratando-se de contratação na seara
jurídica, pode-se afirmar ser impossível definir, em concreto,
quem seria o melhor profissional para ser contratado pela
municipalidade. Não é viável afirmar, com certeza, se a melhor
opção seria o autor de diversas obras jurídicas, o professor de
uma renomada universidade, o sócio de uma grande banca de
advocacia, ou mesmo um ex-ministro da suprema corte.
A questão é absolutamente incerta e, em
verdade, a resposta a tal questionamento é desnecessária, pois
cada qual atuaria de forma diferente, com estratégias
processuais próprias, alegações distintas etc.
Em suma, a inexigibilidade da licitação
não pressupõe a existência de um único profissional, ou a
contratação do “melhor” profissional, basta seja o serviço de
natureza singular e seja o profissional de notória especialização.
No caso dos autos, ambos os requisitos
estão comprovados.
Em primeiro lugar, o requisito relativo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza singular da atividade.
Conforme já exposto, trata-se de duas
ações judiciais: um mandado de injunção coletivo e uma ação
declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com
declaração de inconstitucionalidade.
Mais uma vez, cuidando-se de serviços
jurídicos, tenho convicção em afirmar não se tratar de demandas
simplórias,
sendo,
na
realidade,
discussões
de
alta
complexidade técnica. Ora, como é sabido, um mandado de
injunção coletivo, se julgado procedente, conforme orientação
jurisprudencial do STF, demanda a criação, pelo julgador, de
regramento para o exercício de direitos previstos na Constituição
e não regulamentados. É cristalina a complexidade da causa.
Portanto, está cumprido o requisito da
natureza singular do serviço.
Quanto à notória especialização do contratado, verte dos autos inúmeros documentos
comprobatórios da atuação de CÁSSIO FERREIRA NETTO na
seara do Direito Público. Foram acostados aos autos diversos
artigos publicados, certificados obtidos, participações em
congressos, entrevistas concedidas e participação em debates
com outros especialistas em Direito Público (mormente sobre o
projeto de reforma da própria Lei 8.666/93).
Destaco, ainda, a publicação de livro
intitulado Contratos Administrativos e Arbitragem, lançado em
2008, tudo a indicar a notória especialização do apelado
CÁSSIO FERREIRA NETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema já nos manifestamos:
Contratação
de
escritório
de
advocacia:
havendo
notória
especialização do causídico, bem como
vínculo
de
confiança
entre
a
Administração e o profissional, por vezes
estabelecido em virtude de serviços bem
prestados anteriormente, dispensa-se a
licitação. Aplica-se o disposto no art. 25,
II, c.c. art. 13, V, da Lei 8.666/93. (Leis
Penais
e
Processuais
Penais
Comentadas, Forense, nota 17-A ao art.
89)
Por fim, anoto que todos os requisitos
para a inexigibilidade da licitação foram reconhecidos mediante
regular processo administrativo no 22/2015, no qual foi indicada a
notória especialização de FERREIRA NETTO
Desta feita, entendo por preenchidos os
requisitos legais para a contratação direta, não se observando
dolo para fraudar o sistema licitatório, ou mesmo a intenção de
favorecimento pessoal. Anoto, neste ponto, inexistir nos autos
qualquer elemento a indicar favoritismo em relação ao causídico
contratado, motivo pelo qual a inexigibilidade, ao menos na
seara criminal, há de ser entendida como atípica a conduta dos
acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial, mantendo-se incólume a
decisão de absolvição sumária.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator